Tribunal: STF
Processo: RE 1519776
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS NS. 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 E 9.393/2018. LEIS NS. 12.546/2011 E 13.043/2014. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS SUCESSIVAS NO TEMPO MEDIANTE DECRETO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI N. 13.043/2014. CRÉDITO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que denegou a segurança requerida nesta ação mandamental, voltada ao aproveitamento do direito ao REINTEGRA calculado pelo percentual de 3%, sobre o volume total das exportações praticadas nos anos de 2017, 2018 e subsequentes, em face de alegada ilegalidade e inconstitucionalidade dos Decretos ns. 9.148/17 e 9.393/2018. 



    2. De início, convém registrar que a questão posta em debate neste mandado de segurança não diz respeito à submissão dos Decretos ns. 9.148/17 e 9.393/2018 ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    3. Na verdade, a discussão instaurada na demanda em cotejo resume-se em averiguar se é legítima a redução de percentual de aproveitamento de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), praticada pelos supracitados atos normativos, em face dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade, razoabilidade, não retrocesso, livre iniciativa e livre concorrência, moralidade (art. 37 da CF) e a ausência de motivação (art. 20 da LINDB). 



    4. A pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, excepcionalmente acrescidos em até 2 pontos percentuais, em forma a ser fixada por regulamento, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (art. 22 da Lei n. 13.043/14). Trata-se de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. 



    5. Nesse pórtico, a Lei n. 13.043/14 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto n. 8.304/14 e Portaria MF n. 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos ns. 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/17 e 9.393/18. 



    6. ‘Assim, a este respeito, a redução dos percentuais em apreço não extrapola o comando do art. 22, § 1º, da Lei 13.043/2014, que, na verdade, autoriza a variação do percentual conforme necessidade apurada pelo Poder Executivo. A redução da alíquota do REINTEGRA não representa, pois, violação aos princípios constitucionais, uma vez que a própria legislação de regência prevê a possibilidade de o Poder Executivo alterar as alíquotas do benefício, segundo a sua avaliação, sendo certo que as alíquotas do benefício podem ser reduzidas dentro dos limites da lei. Não se cogita, portanto, da ilegalidade ou inconstitucionalidade dos decretos em apreço, que alteraram as alíquotas dentro da autorização legal conferida pelo art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014’ (TRF5, PJE 0817673-09.2021.4.05.8100, Rel. Des Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, julgado em 09/2022). 



    7. Precedentes: TRF5, PJE 0812266-94.2022.4.05.8000, Apelação Cível, Quinta Turma, Rel. Des. Federal JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, julgamento em 22/05/2023; TRF5, PJE 08176722420214058100, Apelação Cível, Rel. Des. Federal ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA (CONVOCADO), Quarta Turma, julgamento em 30/01/2024; TRF5, PJE 08124357220224058100, Apelação Cível, Rel. Des. Federal RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, Sexta Turma, julgamento em 19/03/2024. 



    8. Jurisprudência do STJ no mesmo sentido, afirmando que ‘são lícitos os Decretos n. 8.415/2015, n. 8.543/2015, n. 9.148/2017 e n. 9.393/2018, ao estabelecer os percentuais do crédito do REINTEGRA diferenciados previamente por períodos’ (AgInt no REsp n. 1.936.708/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022; REsp n. 1.873.758/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 17/9/2020; AgInt no REsp n. 2.033.254/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023. 



    9. Quanto ao pleito de apuração do percentual de 2% previsto no §2º do art. 22 da Lei n. 13.043/2014, ‘não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%‘ (TRF4, AC 5021562-75.2022.4.04.7205, Rel. Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Primeira Turma, juntado aos autos em 29/02/2024). 



    10. Apelação cujo provimento é negado. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009)” (fls. 17-8, e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 3º e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.



    Assevera que “o v. acórdão violou os princípios da livre iniciativa, do não retrocesso e livre concorrência, dispostos nos art. 1º, inciso IV; art. 3º, inciso II; e art. 170, inciso IV, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 50).



    Assinala que “o v. acórdão não considerou a obrigação do Poder Executivo em expressar nos Decretos nº 9.148/2017 e nº 9.393/2018 a motivação quando das alterações dos percentuais do Reintegra, o que viola um conjunto de princípios e normas fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro: o da segurança jurídica, legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, não retrocesso, livre inciativa, livre concorrência” (fl. 5, e-doc. 50).



    Argumenta que “o v. acórdão merece reforma também no que diz respeito ao direito da Recorrente em usufruir do percentual adicional de 2% previsto no § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2015. Isso porque, o v. acórdão afastou tal possibilidade por entender que tal acréscimo depende de regulamentação até então inexistente” (fl. 13, e-doc. 50).



    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, a fim de que seja garantido à Recorrente o direito aproveitar o direito do Reintegra calculado pelo percentual de 3%, sobre o volume total das exportações de modo a compensar administrativamente e/ou ver restituídos via precatório os créditos tributários referentes aos períodos de 01.01.2017 a 31.05.2018, pelo percentual de 1º, conforme o Decreto 9.148/2017; e de 01.06.2018 em diante, pelo percentual de 2,9%, em razão das sucessivas reduções ilegais do Decreto nº 9.393/2018.



    Sucessivamente, requer seja garantido o direito do Recorrente de apurar, em adição, o percentual de 2% previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, baseado em laudo, considerando o efetivo resíduo tributário da cadeia para o quinquênio anterior à propositura da presente ação, e que os créditos decorrentes do direito do Reintegra sejam devidamente atualizados pela Taxa Selic, calculado desde a data do encerramento do trimestre-calendário em que houver ocorrido a exportação ou a averbação do embarque” (fls. 14-15, e-doc. 50).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente:



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “De início, convém registrar que a questão posta em debate neste mandado de segurança não diz respeito à submissão dos Decretos ns. 9.148/17 e 9.393/2018 ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Na verdade, a discussão instaurada na demanda em cotejo resume-se em averiguar se é legítima a redução de percentual de aproveitamento de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), praticada pelos supracitados atos normativos, em face dos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade, razoabilidade, não retrocesso, livre iniciativa e livre concorrência, moralidade (art. 37 da CF) e a ausência de motivação (art. 20 da LINDB).



    O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei n. 13.043/14.



    A pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, excepcionalmente acrescidos em até 2 pontos percentuais, em forma a ser fixada por regulamento, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (art. 22 da Lei n. 13.043/14). Trata-se de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos.



    Nesse pórtico, a Lei n. 13.043/14 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto n. 8.304/14 e Portaria MF n. 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos ns. 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/17 e 9.393/18. 



    ‘Havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé’ (TRF4, AC 5006475-79.2022.4.04.7108, PRIMEIRA TURMA, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 27/09/2023). (...)



    A jurisprudência do STJ não destoa de tal entendimento, conforme se vê nos seguintes precedentes: REsp n. 1.873.758/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 17/9/2020; AgInt no REsp n. 2.033.254/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023 (...)



    Quanto ao pleito de apuração do percentual de 2% previsto no § 2º do art. 22 da Lei n 13.043/2014, ‘não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%’ (TRF4, AC 5021562-75.2022.4.04.7205, Rel. Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Primeira Turma, juntado aos autos em 29/02/2024).



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença denegatória em todos os seus termos” (fls. 1-7, e-doc. 49).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos ns. 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018 e Leis ns. 12.546/2011 e 13.043/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC” (RE n. 1.362.486-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.1.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.469.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.327.201-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.2.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.  



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora